Tribunal: TJMMG
Processo: 2000771-22.2020.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL VISANDO À IDENTIFICAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO - PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO POR REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA POR PARTE DO JUIZ - FACULDADE DO JUIZ -PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000771-22.2020.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL VISANDO À IDENTIFICAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO POR REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA POR PARTE DO JUIZ – FACULDADE DO JUIZ –PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 108 dos autos de origem), por meio da qual busca a modificação da decisão do eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME (Evento 101 dos autos de origem), que indeferiu o pedido do Parquet para a expedição de ofício judicial ao Encarregado do Inquérito Policial Militar a respeito da identificação de uma testemunha de acusação. Segundo o fundamento essencial da correição, no dizer do Corrigente: [...] Pois bem, ao indeferir o requerimento do Ministério Público de diligências para localização de testemunhas, o douto magistrado adotou postura tumultuária, que coloca em risco a apuração da verdade real e o devido processo legal, institutos de inquestionável importância no processo penal. Como se pode depreender dos termos da denúncia, o caso trazido à apreciação da justiça militar cuida de fatos de gravidade ímpar, mais precisamente, comércio ilegal de armas, corrupção e peculato, os quais, de per si, já demandam a devida presteza e exigem a pronta observância das disposições legais, mormente quando se trata do descobrimento da verdade real. É certo que vige no processo penal pátrio o sistema acusatório para a investigação e a deflagração da ação penal, mas não menos certo, que no sistema de provas do processo penal, vige o princípio da verdade real, sendo facultado ao juiz determinar provas de ofício, para a apuração dos fatos, como expressamente consta no arts. 2962, 427, 430, CPPM e art. 1563 , 209, 234, CPP, dentre outros. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme se extrai dos autos, o corrigido assim decidiu: [...] O Ministério Púbico arrolou como testemunha o civil “Max”, com alcunhas de “Gordão” e “Luquinha”, a ser identificado pelo encarregado do IPM. O encarregado informou no item n. 4, do documento n. 4, acostado no evento n. 78, que a fim de cumprir a diligência do Parquet enviou um ofício ao Departamento Penitenciário de Minas Geais para fins de identificação e posterior oitiva das testemunhas conhecidas por “Max”, “Gordão” e “Luquinha”, contudo, sem resposta até o momento. O Parquet requereu no primeiro parágrafo do evento n. 82, a expedição de ofício por este juízo solicitando informações sobre tal diligência requerida pelo encarregado. Cumpre ressaltar que quando a testemunha é arrolada o Ministério Público deve fornecer a sua qualificação, conforme a exegese do art. 77, alínea “h”, do CPPM, o que, inclusive, é um requisito da denúncia como preceitua o art. 78, do CPPM. Vale, também, evidenciar que a diligência poderá ser providenciada pelo próprio Ministério Público, com fundamento no seu poder de requisição descrito no artigo 129, inciso “VIII”, da Constituição da República e no art. 26, inciso “IV”, da Lei 8.625/93. Por tais razões, indefiro o requerimento do Parquet constante do primeiro parágrafo do evento n. 82 e do evento n. 91, e se o Ministério Público deseja a oitiva da testemunha deverá lançar mão dos recursos materiais e humanos dos quais dispõe, para apresentar em juízo a qualificação das testemunhas arroladas. Aguarde a realização da diligência designada no evento n. 87. Cumpra-se. [...] Após, na decisão que consta no Evento 11, indeferi a liminar requerida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por entender que não há supedâneo fático que denote a configuração jurídica de um ato tumultuário praticado pelo eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. Finalmente, em parecer lançado no Evento 16, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pelo “conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público, com a reforma da decisão constante do evento 101 dos autos n. 2000771-22.2020.9.13.0001 de 1ª instância, a fim de que sejam realizadas as diligências necessárias para a identificação da testemunha arrolada pelo Ministério Público, nos termos do pedido formulado no primeiro parágrafo da petição contida no evento 82 dos autos n. 2000771-22.2020.9.13.0001 de 1ª instância.” É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 108 dos autos de origem), por meio da qual busca a modificação da decisão do eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME (Evento 101 dos autos de origem), que indeferiu o pedido do Parquet TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para a expedição de ofício judicial ao Encarregado do Inquérito Policial Militar, a respeito da identificação de uma testemunha de acusação. Eminentes Desembargadores, confesso que analisei detidamente os autos na oportunidade da decisão liminar, bem como nesta oportunidade do voto, e, feito isso, não vejo como me afastar das razões desenvolvidas no decisum referenciado. Inicialmente, conheço da correição, uma vez que a hipótese trazida a estudo não comporta impugnação por recurso objetivamente previsto. Em minha opinião, não há suporte fático que denote a configuração jurídica de um ato tumultuário praticado pelo eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, nem mesmo há suporte jurídico para a reversão da decisão que se busca corrigir. Reitero, com o devido respeito ao Corrigente, que vislumbrei apenas a existência de uma decisão fundamentada, estribada na própria faculdade que tem o Juiz de decidir a respeito do deferimento ou do indeferimento da diligência vindicada. Não podemos negar a lei, cuja previsão indica que o Ministério Público deve fornecer a qualificação da testemunha por ele arrolada, conforme art. 77, alínea h, do CPPM, e tem razão o Corrigido, quando informa que tal indicação é um dos requisitos da denúncia, nos termos do art. 78 do CPPM. Da mesma forma, a diligência pode, sim, ser providenciada pelo próprio Ministério Público, que tem poder de requisição, como preceitua o artigo 129, inciso VIII, da Constituição da República, assim como o art. 26, inciso IV, da Lei n. 8.625/93. Ao Juiz é facultado deferir ou indeferir a diligência, e essa faculdade está muito bem explicada na peça exordial da Correição Parcial, na qual o Parquet desenvolve fundamentos e citações da lei no sentido da inexistência de vinculação do magistrado ao próprio pleito ministerial, sendo desnecessária a transcrição dos dispositivos. Não podemos confundir uma decisão judicial com base na faculdade legal do Juiz com um ato tumultuário, cujo conceito e verificação se distinguem do caso em análise. Se não há ato tumultuário, não procede a correição. Ante o exposto, nego provimento à correição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Des. Osmar Duarte Marcelino Relator